Tribunal: TJSP
Processo: 0004926-15.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004926-15.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante SAMARA CAROLINA OLIVEIRA CALDEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004926-15.2020.8.26.0037
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004926-15.2020.8.26.0037.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. José Roberto Bernardi Liberal.
Comarca: Araraquara-SP.
Agravante: Samara Carolina Oliveira Caldeira.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.757.
AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO CÁLCULO DOS DIAS
TRABALHADOS E DEDICADOS AO ESTUDO QUE OBSERVOU O
DISPOSTO NO ART. 126, § 1o, I E II DA LEP REDUÇÃO DE 1/6
DOS DIAS TRABALHADOS E DE ESTUDO ANTERIORES À
PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
ART. 127, DA LEP - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Samara Carolina Oliveira Caldeira contra a r. decisão monocrática de fls.
36/37, proferida em 4/8/2020, que declarou remidos 256 (duzentas e
cinquenta e seis) dias da pena privativa de liberdade, remanescendo 8 (oito)
horas de estudo a serem consideradas em eventual futura remição.
Pugna, em suma, sejam declarados remidos 269
(duzentos e sessenta e nove) dias, sob alegação de que houve equívoco no
cálculo adotado em primeiro grau de jurisdição.
Contra-minutado o agravo (fls. 89/91), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 92).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 105/106).
É, em síntese, o relatório.
O agravo não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004926-15.2020.8.26.0037
3
A r. decisão recorrida, que bem analisou e decidiu o
presente processo, não merece reparo.
Pelo que verte dos autos, em consonância com o que
foi bem explicitado no parecer ministerial de fls. 88/91, o cálculo adotado
pelo R. Juízo a quo observou o disposto no art. 126, § 1°, I e II, da LEP.
O desconto da fração de 1/6 (um sexto) dos dias a
remir anteriormente à falta grave praticada pela sentenciada em 27/11/2016,
também era de rigor, nos termos do art. 127, da LEP, e da r. decisão de
determinou a anotação e perda dos dias remidos, e, de qualquer forma, restou
incontroverso (fl. 17).
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu nega provimento ao recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator